Tribunal: STF
Processo: AI 273657
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: 1. O acórdão impugnado mostra-se
suficientemente fundamentado na ausência de prequestionamento do
disposto no art. 192, § 3º, da Constituição, tendo em vista que o
Tribunal a quo limitou-se a examinar se o ora embargante atendeu às
condições de beneficiário da anistia da correção monetária prevista
no art. 47 do ADCT e, nem de longe, apreciou qualquer limitação
constitucional a taxas de juros.
               2. Mostra-se totalmente inovatória a argüição de
violação ao disposto no art. 5º, II e XXXVI, da Constituição, pois
sequer foram objeto da petição de recurso extraordinário.
               3. Embargos de declaração rejeitados.